Tribunal: TJDFT
Processo: 0005503-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005503-88.2018.8.07.0005 RECORRENTE: JHONATAN DE ARAUJO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO A POLICIAIS MILITARES. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECUSA EM SUBMETER-SE AO TESTE DE ETILÔMETRO. SINAIS CARACTERÍSTICOS DE EMBRIAGUEZ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE DESACATO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em insuficiência de provas do delito de embriaguez ao volante, se o réu confessou a ingestão de bebida alcoólica, apresentava sinais característicos dos seus efeitos e foi avistado por um policial militar estacionando o seu veículo na frente da delegacia policial onde este se encontrava. 2. Provado que o réu proferiu várias palavras ofensivas contra policiais militares no exercício de suas funções, considera-se tipificado o delito de desacato, sendo desnecessário o ânimo calmo e refletido para a sua configuração, pois tal circunstância não compõe a estrutura típica do delito. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, alegando, em suma, a inexistência de provas suficientes para a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante e de desacato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, pois, quanto à existência de provas suficientes para a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante e de desacato, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Em face das provas acima transcritas fica evidente, com efeito, que o acusado/apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, em três momentos distintos, proferindo as expressões descritas na denúncia” (ID Num. 32433621 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017